Tribunal: TJSP
Processo: 0003097-36.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que determinou a unificação das penas de reclusão e detenção, fixando o regime fechado. Insurgência defensiva. Pleito de cumprimento sucessivos das reprimendas. Inviabilidade. Inteligência do art. 111 da LEP. Reclusão e detenção constituem espécies de pena privativa de liberdade, inexistindo óbice à unificação para o fim de estabelecer regime único. Agravo improvido.